Tribunal: TJES
Processo: 5030140-55.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030140-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDREA GANDINI BARRETO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO APÓS DEVIDA INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MONTANTE EXEQUENDO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 507 E 535 DO CPC. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5030140-55.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ANDREA GANDINI BARRETO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Isso porque, ao compulsar os autos, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar eventual excesso de execução. Todavia, observa-se que o Estado do Espírito Santo, embora devidamente intimado (ID 16008287) para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, manteve-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certificado no ID 16008288.

Nesse sentido, a insurgência suscitada apenas em sede de Recurso Inominado encontra óbice no instituto da preclusão, tendo em vista que incumbe à parte arguir toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, sob pena de perda da faculdade de praticar o ato.

Ademais, ao deixar de apresentar a impugnação prevista no art. 535 do CPC, o ente público anuiu tacitamente aos parâmetros apresentados, sendo-lhe vedado reabrir a discussão em grau recursal, sob pena de violação à segurança jurídica e de indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO QUE ACOLHEU PARTE DA IMPUGNAÇÃO E EXTINGUIU O FEITO. RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA. CÁLCULO JUDICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. APONTADA A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O CÁLCULO DO JUÍZO. MÁCULA INEXISTENTE.
PARTES QUE TIVERAM A OPORTUNIDADE DE SUSTENTAR OS CRITÉRIOS PARA A CORRETA APURAÇÃO DO DÉBITO.
PONTOS CONTROVERTIDOS DEVIDAMENTE ANALISADOS NA SENTENÇA.

APURAÇÃO JUDICIAL REALIZADA COM BASE EM ORIENTAÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO COM VALOR SUPERIOR AO DEFENDIDO PELO CREDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO ULTRA OU EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE TEM LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO PARA DEFINIR O MELHOR VALOR QUE REFLETE O TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO DEFENDIDO RESPETIVAMENTE PELAS PARTES. CÁLCULO JUDICIAL REALIZADO EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DESTE SODALÍCIO, EM RESPEITO AOS LIMITES DEFINIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO.SUPOSTO EQUÍVOCO NO TOCANTE AO VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO UTILIZADO NO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. TELEBRÁS. BALANCETE TRIMESTRAL. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DE VPA NO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. VALORAÇÃO ACIONÁRIA. AÇÕES EMITIDAS PELA TELEBRÁS. UTILIZAÇÃO DOS VALORES REFERENTE ÀS TRANSFORMAÇÕES ACIONÁRIAS DA TELESC EM BRASIL TELECOM. LEGALIDADE. ATO DECORRENTE DA DESESTATIZAÇÃO DA TELEBRÁS E EVOLUÇÃO SOCIETÁRIA. RAZÃO INSUBSISTENTE.RESERVA ESPECIAL DE ÁGIO. DECORRÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. DESNECESSIDADE DE A ALUDIDA VERBA CONSTAR NO TÍTULO JUDICIAL.PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. CRITÉRIOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELO STJ NÃO ATENDIDOS (AGINT NOS ERESP N. 1539725/DF).RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJSC, Apelação n. 5000225-42.2018.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Salim Schead dos Santos, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 28-02-2023).
grifei

Processo: 0626246-39.2023.8.06.0000 - Agravo de Instrumento Agravantes: Espólio de João Nogueira Andrade e José Edmar Uchoa Junior. Agravado: Município de Santa Quitéria. Custos Legis: Ministério Público Estadual EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento, interposto por Espólio de João Nogueira Andrade, José Edmar Uchoa Junior com o fito de reformar a decisão exarada pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Quitéria/CE, que homologou apenas parcialmente os cálculos apresentados pelos exequentes, ora agravantes, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003821-78.2000.8.06.0160 por eles interposta em desfavor do Município de Santa Quitéria 2. Urge salientar de início que, diante da natureza do provimento jurisdicional que se busca com o presente recurso, é inviável qualquer discussão acerca do mérito dos autos principais, sob pena de supressão de instância, limitada a análise do Agravo de Instrumento à manutenção ou não da decisão que homologou em parte os cálculos apresentados pela Contadoria do Fórum. 3. In casu, os cálculos foram realizados pela Contadoria Judicial, nos moldes estabelecidos na sentença condenatória, gozando de presunção relativa de veracidade, portanto, não tendo sido impugnado no prazo devido e não tendo a parte recorrente apresentado argumentos suficientes para anular o julgado, não há que se falar em ausência de fundamentação. 4. Ademais,
restou claro que a parte agravante pretende impugnar o cumprimento de sentença por via inadequada, em razão da sua própria inércia e com o intuito meramente protelatório, uma vez que a matéria suscitada no presente recurso restou atingida pelo instituto da preclusão.
5.
Ademais, importa enfatizar que as questões postas em discussão no presente recurso sequer podem ser apreciadas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, pois, em razão da inércia do recorrente, não foram previamente analisadas pela instância ad quem.
6.Recurso conhecido e improvido. Decisão interlocutória mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza/CE, dia e hora registrados no sistema. [ Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora(Agravo de Instrumento - 0626246-39.2023.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 16/10/2024, data da publicação: 17/10/2024)
grifei

De toda sorte, analisando os cálculos trazidos pelo credor, os quais, inclusive, foram confirmados pela Contadoria do Juízo no ID 16008293, não vislumbro a incidência de auxílio-alimentação, abonos, bônus, indenizações e férias indenizadas, como narrado pelo ente recorrente. Além disso, a recorrida observou o prazo prescricional quinquenal, bem como promoveu a exclusão dos meses entre janeiro e agosto de 2023 por ausência de base remuneratória para fins de FGTS (vide ID 16008291).

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Sem condenação em custas por força legal. Condeno o Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)